Tribunal: TJDFT
Processo: 0719022-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719022-33.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA., B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., SARAH GUIMARÃES DE MATOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATUA POR CONTA E SOB AS DIRETRIZES DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA REGULATÓRIA NÃO ANULA O NEGÓCIO JURÍDICO PERANTE O CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. CONVERSÃO DO PRODUTO COMPRADO PARA MOEDA NACIONAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Está presente relação de consumo, pois tanto as rés atuam no mercado financeiro e cambial, ofertando moeda estrangeira para pessoas físicas e jurídicas, quanto a autora as adquiriu na condição de destinatária final do produto (arts. 2o e 3o do CDC). 2. De acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.2.2011, o correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. O fato de a norma administrativa (Circular BACEN n. 3.691/2013) limitar a venda de moeda estrangeira para entrega futura a determinados agentes financeiros não torna o objeto da compra por terceiro, por si só, ilícito. Trata-se de negócio jurídico permitido pela legislação brasileira, regulado pelo Banco Central. 4. Em relação de consumo, não pode o fornecedor, a pretexto de um dos agentes da cadeia de fornecimento não ter observado a legislação de regência, transferir o risco do negócio integralmente ao consumidor. Eventual responsabilidade contratual entre os fornecedores ou administrativas perante o órgão regulador deve ser apurada pelas vias próprias. 5. O contrato de correspondência cambiária insere a instituição contratante diretamente na cadeia de consumo na condição de fornecedora, e o fundamento da sua responsabilidade é a solidariedade por vício do produto e do serviço - arts. 18 e 20 do CDC. 6. Por serem as atividades praticadas no mercado cambial complexas e altamente especializadas, não é razoável imputar ao consumidor a responsabilidade de conferir a completa adequação regulatória dos fornecedores antes de adquirir o produto (moeda estrangeira). Culpa do consumidor afastada. 7. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o fornecedor não pode ser considerado terceiro em relação a outro integrante da cadeia de consumo para se eximir da responsabilidade solidária perante o consumidor (REsp 980.860/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.4.2009, DJe 2.6.2009). Afastada a culpa de terceiro. 8. O art. 18, § 1o, do CDC faculta ao consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço. 9. Em compra de moeda estrangeira, a conversão do produto comprado em moeda nacional não é aspecto meramente acidental do negócio, e sim a própria essência do produto fornecido. No caso concreto, o efetivo cumprimento do contrato - entrega de Euros - e o pagamento do seu valor em moeda nacional, segundo a cotação, não se equivalem. 10. A variação cambial é própria dos negócios que envolvem moedas estrangeiras, de forma que depende do dia em que for proferida a decisão judicial, gerando reprovável insegurança jurídica. Cabível a restituição imediata da quantia paga, atualizada. 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, pugnando pela inaplicabilidade do CDC e pela declaração de nulidade do contrato, porquanto não revestido de formalidades legais; c) artigos 116, 662, 663 e 675, todos do mesmo diploma legal, defendendo a ausência de responsabilidade do mandante quando o mandatário celebra contratos em nome próprio, excedendo os poderes do outorgados no mandato. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica afronta aos artigos 5o, incisos II, XXXII e LV, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, por ofensa ao direito a ampla defesa e ao devido processo legal, bem como porque condenou terceiro alheio à cadeia de fornecimento a responder por negócio jurídico clandestino, flagrantemente nulo e, principalmente, jamais fornecido pela recorrente, bem assim por haver apreciado indevidamente norma infralegal, violando o princípio da hierarquia das normas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (ID 36487906 - Pág. 30 e ID 36489821 - Pág. 12). II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) tanto as Rés atuam no mercado financeiro e cambial, ofertando moeda estrangeira para pessoas físicas e jurídicas, quanto a Autora as adquiriu na condição de destinatária final do produto. Sendo assim, conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos legais de fornecedora e consumidora, estando a relação jurídica em questão abarcada pelas salvaguardas e obrigações previstas na legislação consumerista. (...) São requisitos de validade do negócio jurídico agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do Código Civil). O fato de a norma administrativa (Circular BACEN n. 3.691/2013) limitar a venda de moeda estrangeira para entrega futura a determinados agentes financeiros não torna o objeto da compra, por si só, ilícito. Trata-se de negócio jurídico permitido pela legislação brasileira, tanto que regulado pelo Banco Central. Ademais, em relação de consumo, não pode o fornecedor, a pretexto de um dos agentes da cadeia de fornecimento não ter observado a legislação de regência, transferir o risco do negócio integralmente ao consumidor. Eventual responsabilidade contratual entre os fornecedores ou administrativas perante o órgão regulador devem ser apurada pelas vias próprias, e não em discussão acerca da validade do negócio jurídico pelo destinatário final do produto. A Apelante afirma, também, inexistir grupo econômico formado pelas referidas empresas, e aduz que sua responsabilidade seria subsidiária, e não solidária, por aplicação analógica do art. 13 do CDC. No entanto, conforme previsto na Resolução Bacen no 3.954/2011, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. Assim sendo, insere-se diretamente na cadeia de consumo, na condição de fornecedora, razão pela qual o fundamento da sua responsabilidade é a solidariedade por vício do produto e do serviço prevista nos arts. 18 e 20 do CDC, e não por compor eventual grupo econômico com a correspondente cambial (art. 28, § 2o, do CDC). Igualmente, é inaplicável ao caso, por analogia, o disposto no art. 13 do CDC, por não ser hipótese de responsabilidade subsidiária de comerciante quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puder ser identificado ou quando não conserva adequadamente os produtos perecíveis. Argumenta a Apelante, ainda, que o contrato de correspondência cambiária tem características de mandato, pois os correspondentes devem agir por conta e em nome da instituição contratante, nos limites dos poderes expressamente conferidos. Assim, nos termos dos arts. 116, 662 e 675 do Código Civil, sua responsabilidade, na qualidade de mandatário, restringe-se aos poderes outorgados. Igualmente sem razão. Aplica-se ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, norma especial quanto à responsabilidade de fornecedores de produtos e serviços no mercado de consumo, e que implica sua responsabilidade solidária. Comprovada sua inserção na cadeia de fornecimento, os termos da relação contratual específica entre os fornecedores não têm o condão de afastar a solidariedade, devendo ser discutida eventual responsabilidade contratual entre os agentes em ação de regresso. A Apelante alega, subsidiariamente, que a culpa é exclusiva da Autora, que assumiu o risco do negócio ao comprar moeda estrangeira para entrega futura de agente não autorizado pelo Bacen, e culpa exclusiva de terceiros (IEX e J&amp;B), que agiram ao arrepio das normas regulatórias do setor. No entanto, por ser o mercado cambial atividade complexa e altamente especializada, não é razoável imputar ao consumidor a responsabilidade de conferir a completa adequação regulatória dos fornecedores antes de adquirir o produto (moeda estrangeira).” (ID 32172924 - Págs. 7 e 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, notadamente os contratos de câmbio celebrados entre as partes, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos II, XXXII e LV, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1360130 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 28/4/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (ID 36487906 - Pág. 30 e ID 36489821 - Pág. 12). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030